Tribunal: TJMT
Processo: 0002929-55.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002929-55.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANITA NAMBIKUARA - CPF: 024.047.011-77 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2.
As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002929-55.2018.8.11.0046 - CLASSE 198 - CNJ - COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANITA NAMBIKUARA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0002929-55.2018.8.11.0046 – Código 121959), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, não há falar em invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão de a autora/apelante ser indígena e analfabeta, pois, essas características não retiram sua capacidade de realizar negócios jurídicos, ademais, o Banco/apelado comprovou a existência de contrato entre os litigantes, inclusive, autora/apelante “já havia contratado outros empréstimo” junto ao mesmo Banco/apelado (cf. ID 31960984).

A apelante insiste em que o contrato que originou o débito em questão é nulo, porque, além de não reconhecer a contratação, tratando-se o apelante de pessoa analfabeta, para a celebração do contrato deveria ser confeccionada procuração pública em cartório, acompanhada de duas testemunhas de confiança da parte contratante, o que não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reforma a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. ID 31960987).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as teses recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 31960990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, tendo sido vítima de fraude.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 543911464, e condenado o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou, afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora/apelante, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu instruiu os autos com cópia da Cédula de Crédito Bancário no 543911464 (cf. ID 31960955/0956), dos documentos pessoais da autora/apelante (cf. ID 31960957), além de extratos das operações

(cf. ID 31960958/961),
print
’s do seu sistema interno (cf. ID 31960963) e do Laudo Pericial, datado de 28.06.2018, realizado pela Diretoria de Segurança Corporativa (cf. ID 31960962).

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser

analfabeta e/ou idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

Sobre a celebração do negócio jurídico, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

"A manifestação da vontade é o primeiro e mais importante requisito de existência do negócio jurídico. A vontade humana se processa inicialmente na mente das pessoas. É o momento subjetivo, psicológico, representado pela própria formação do querer. O momento objetivo é aquele em que a vontade se revela por meio da declaração. Somente nesta fase ela se torna conhecida e apta a produzir efeitos nas relações jurídicas. Por isso se diz que, em rigor, é a declaração de vontade, e não ela própria, que constitui requisito de existência dos negócios jurídicos e, conseguintemente, dos contratos.

O contrato é um acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Constitui o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral." (Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos Unilaterais. V. 3. 10a Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 72)

As teses defendidas pela autora/apelante não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

no caso, a autora/apelante limita-se a alegar que não contratou o empréstimo, imputando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado.

No caso, o Banco instruiu os autos com provas cabais da transação, incluindo a fotocópia dos documentos pessoais da autora/apelante, além do contrato bancário no qual consta a assinatura da autora/apelante e de duas testemunhas (cf. ID 31960955/956).

Sendo assim, o Banco apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 24.05.2018, ao passo que a operação bancária foi contratada em 21.02.2014, ou seja, mais de quatro anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001563-73.2017.8.11.0021 - Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 06/02/2019 - DJE 07/02/2019)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. – (...)
. - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes, em especial a inversão do ônus da prova nos moldes de seu art. 6o, VIII, não implica a desnecessidade de demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora. - As circunstâncias do caso concreto afastam a verossimilhança das alegações da demandante, no sentido de que o fato de ser idosa e analfabeta a impossibilitaram de conhecer e avaliar os negócios firmados com o banco o réu. A condição de analfabeta não possui o condão de gerar presunção de incapacidade da pessoa, ou de invalidade dos contratos firmados. Não demonstrado vício de consentimento, no caso em concreto, não há falar em nulidade dos contratos celebrados. Apelo desprovido. Unânime. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível no 70082191529 – Rel. Des. GELSON ROLIM STOCKER - Julgado em 22/11/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela autora/apelante,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020